Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725377-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA MICHELLE ALBUQUERQUE MARTINS DA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 64633319 – autos principais) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, indeferiu, por insuficiência de provas, antecipação de tutela para excluir seu nome do da Serasa, referente a suposto contrato de financiamento para aquisição do Renault Clio, JKD-2284, 10/11. Alega que o valor financiado (R$ 13.907,88) já foi pago, com emissão de carta de quitação e baixa da alienação fiduciária em garantia, não justificando a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer a antecipação da tutela para exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo do AGI. 2. As razões do agravo apontam para a necessidade de prova dos fatos alegados e até de prévio contraditório. De acordo com a decisão recorrida, “não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela autora, pois o documento de Id 64613280 não permite fundamentar a conclusão de que a dívida anotada no cadastro de proteção ao crédito (SERASA EXPERIAN) seja a mesma oriunda do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia (Id 64613276), uma vez que ostentam numerações diversas. Além disso, consta daquele documento que se cuidaria de dívida no importe de R$17.425,45, com vencimento em 29/03/2019, ao passo que o recibo de quitação é datado de 14/03/2019, sinalizando que poderia tratar-se de dívidas diversas, matéria que, a despeito das afirmações da autora, necessitam ser objeto de prova documental suplementar a ser produzida no curso da instrução.” Acrescente-se que para o deferimento liminar da tutela de evidência exige-se o cumprimento dos requisitos dos incisos II e III, do art. 311, § único, ausentes no caso. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, se já integrar a relação processual. Do contrário, voltem-me cls. I. Brasília, 14/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR